Tribunal: STF
Processo: ARE 1568910
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE  
PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITBI – Insurgência em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária na integralização de imóvel e julgou extinta a execução fiscal. Alegação do município de que é exigido que a atividade preponderante do adquirente não esteja ligada à compra e venda de bens imóveis ou direitos a eles relativos, locação desses bens ou arrendamento mercantil, sendo que a análise não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, pois depende de prova pericial, incabível no rito à luz da Súmula 393/STJ. Alegação de que o Tema 796 do STF limitou a imunidade ao valor que não superar o capital subscrito. Admissibilidade. Imunidade condicionada à verificação da atividade preponderante nos termos do artigo 37, § 2º, do CTN Empresa cujo objeto social é a compra e venda de imóveis. Empresa constituída em junho de 2018, com integralização do imóvel na mesma data. Prerrogativa da municipalidade de verificar a atividade preponderante para decidir sobre a incidência ou não do ITBI cujo recolhimento ficou condicionado. Necessidade de ampliação da fase instrutória incabível em sede de exceção de pré-executividade. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 36). 



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados 
(e-doc. 41). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República.



    Sustentou que “o Tribunal a quo negou vigência a própria imunidade tributária estabelecida pelo artigo 156, parágrafo 2º, inciso I, da CF ao excluir da proteção da imunidade de ITBI, a situação específica da recorrente apenas por preferir prestigiar o instrumento processual usado para reivindicá-la” (fl. 6, e-doc. 46). 



    Asseverou que, “no contexto de exceção de pré-executividade, a dilação probatória não pressupõe a rejeição de toda e qualquer apresentação de prova, mas apenas exige que tal modalidade de defesa seja admissível quando a questão arguida puder ser analisada com base em prova pré-constituída, ou seja, sem a necessidade de produção de novas provas” (fl. 10, e-doc. 46).



    Argumentou que “a decisão do MM. Juízo a quo foi prematura ao encerrar sumariamente a defesa da recorrente, sem analisar a prova  
pré-constituída que demonstra a ausência de preponderância da atividade imobiliária. Isso porque, após o desfecho do referido tema, com efeitos vinculantes, tal ressalva poderá sequer ser exigida” (fl. 11, e-doc. 46).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 68).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma não haver “se falar em dilação probatória no caso em tela, visto que não se pretende produzir nenhuma outra prova, pelo contrário, toda ela foi pré-constituída e apresentada junto à petição inicial” (fl. 8, e-doc. 71).



    Reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede o conhecimento e o provimento do presente recurso (e-doc. 71).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Como assentado na decisão agravada, ao examinar o conjunto fático-probatório e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos:



    “(...) A exceção de pré-executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’, o que não é o caso dos autos.



    (...) Por sua vez, a verificação da atividade preponderante se dá nos moldes do art. 37, § 2º do Código Tributário Nacional, que reclama verificação posterior da atividade preponderante, levando em conta os três primeiros anos seguintes à data da aquisição. 



    No caso concreto, verifica-se que a apelada, tem como objeto social ‘a compra e venda de imóveis’ (cláusula segunda fls. 33).



      Ressalte-se que a empresa foi constituída em 18 de junho de 2018 (cláusula terceira do contrato social), com a integralização do imóvel objeto do tributo ora discutido na mesma data e registro em fevereiro de 2019 (fls. 55), razão pela qual tem a municipalidade a prerrogativa de verificar a atividade preponderante para decidir sobre a incidência ou não do ITBI cujo recolhimento ficou condicionado. 



    E como é sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, no caso concreto, somente pode ser infirmada com a análise aprofundada de documentos e eventualmente perícia, o que não é possível em sede de exceção de pré-executividade. 



    Assim, é o caso de se dar provimento ao recurso para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal” (fls. 4-5, doc. 36).



    Rever a conclusão constante do acórdão recorrido demandaria análise da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e reexame do conjunto fático-probatório, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. DESINCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. RETORNO DE BEM INTEGRALIZADO AO MESMO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.534.089-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Direito Tributário. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário. ITBI. Imunidade. Cisão parcial. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos 
de declaração rejeitados” (RE n. 1.531.112-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário 
quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.447.120-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.128.935-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora